Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715820-95.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DEBORA CABRAL LIMAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais não pagas na conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria da parte autora, sendo essas diferenças salariais relativas ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação. A sentença afastou o direito à diferença salarial atinente ao abono de permanência, pois a autora deixou de demonstrar sua percepção no último mês de atividade, assim como entendeu que o abono de permanência não deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada. Em suas razões recursais a autora alega que sua aposentadoria foi homologada em setembro/2017, mas somente veio a receber o pagamento do abono de permanência em razão do reconhecimento judicial ao respectivo direito (0720044-76.2023.8.07.0016). 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 5221988), com custas e preparo recolhidos (ID 52219990 pág. 2; ID 52219989 pág. 2) e contrarrazoado (ID 52219992). 3. Preliminar de prescrição. Em que pese a autora ter se aposentado em setembro/2017, somente a partir de novembro/2019 (ID 52219971), a partir de quando passou a autora a perceber as parcelas mensais dos valores atinentes à indenização pecuniária de licenças-prêmios não gozadas, tornou-se possível a verificação do desacerto dos respectivos valores, não tendo, portanto, a pretensão autoral sido alcançada pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Preliminar de prescrição rejeitada. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). 5. Todavia, a autora, apesar de informar que teve judicialmente reconhecido seu direito à percepção do Abono Permanência após sua aposentação, não comprou esta alegação, tampouco a percepção de referido abono em seu contracheque, ou por qualquer outro meio hábil a este mister, com o ressalto de que tais provas são de fácil obtenção pela autora. 6. A teor do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a ora recorrente autora, não cabendo ao Judiciário o reconhecimento hipotético de direitos eventuais. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada autora a pagar ao advogado da parte adversa honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da condenação. (art. 55 da Lei 9.099/95). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1787572, 07158209520238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado, pois demonstrado nos autos que a autora laborou por 26 anos, 11 meses e 15 dias. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. No presente caso a parte autora/recorrente não comprovou a percepção do abono de permanência, motivo pelo qual não é possível a verificação do efetivo direito à respectiva incidência na base de cálculo do pagamento da licença-prêmio indenizada, no que também não teve êxito mais uma vez na transcrição parcial da sentença colacionada no ID 54209675 (pág. 4), que não faz referência ao reconhecimento do direito alegado. 5. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1815716, 07158209520238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 57155503 e 57155504). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 40, §§ 5o e 19, da CF. No entanto, deixou de ser demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, razão pela qual não foi preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC15, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o colegiado, após ampla análise dos documentos anexados aos autos, entendeu que a autora não comprovou as alegações deduzidas no processo. Nessa esteira, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, o qual dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, concluiu-se que não cabe ao Judiciário “o reconhecimento hipotético de direitos eventuais”, sendo negado provimento ao recurso inominado. Assim, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal